Tribunal: TJSP
Processo: 2262843-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Feito principal sentenciado – Perda superveniente do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2262843-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é agravante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é agravado GABRIEL
ANDRADE DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262843-85.2020.8.26.0000
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A (Incorporadora da
Green Line Sistemas de Saúde S/A)
Agravado: Gabriel Andrade de Moraes (menor representado)
Comarca: São Bernardo do Campo
MM. Juiz de 1a instância: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
VOTO No 39731
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Feito principal sentenciado
Perda superveniente do
objeto recursal Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 131 e 132/133 que, nos autos da ação
de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para
compelir a requerida, no prazo de 5 dias após tomar ciência da
decisão, a oferecer ao menor, o tratamento por profissionais nas
áreas de Terapia ABA, Terapia Ocupacional com Integração
Sensorial,
Psicomotricidade,
fonoaudiologia,
Psicopedagogia,
Hidroterapia, Musicoterapia, Equoterapia e Fisioterapia em sua rede
credenciada ou mediante reembolso integral das despesas em caso
de inexistência de clinica credenciada, sob pena de multa diária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em resumo,
que possui cobertura das terapias prescritas ao menor apenas pelos
métodos tradicionais, para os quais disponibiliza rede credenciada.
Aduz que o os tratamentos pelo método ABA não têm caráter de
urgência ou emergência. Sustenta que não existe comprovação
científica de que o método ABA seja mais eficaz do que os
tratamentos tradicionais existentes no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da ANS, ressalvando a taxatividade do referido rol. Aponta,
ademais, a existência de limite de quantidade de sessões anuais, em
desacordo, portanto, com as diretrizes de utilização do rol da ANS.
Alega, outrossim, não haver cobertura para as sessões de
equoterapia, hidroterapia e musicoterapia. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, lhe seja dado total
provimento, com a consequente reforma da r. decisão agravada.
3.
Recebi o recurso, porém neguei o efeito suspensivo pretendido
pela agravante.
4.
Contraminuta apresentada às fls. 263/285.
5.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
desprovimento do presente recurso às fls. 487/492.
FUNDAMENTOS.
6.
Conforme noticiado pelo agravado, o feito principal foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentenciado, com o decreto de procedência da demanda originária.
7.
Destarte, diante da perda superveniente do objeto recursal,
JULGO PREJUDICADO o presente recurso, devendo os presentes autos
ser remetidos à vara de origem.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR